Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0714573-66.2019.8.07.0001 APELANTE: GABRIEL DA CONCEICAO RIBEIRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Gabriel da Conceição Ribeiro foi condenado a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, mais cento e noventa e três dias-multa, à razão mínima, por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Consta que no dia 22/05/2019, por volta de 21h00min, próximo a uma praça pública do Setor Central, Taguatinga, o réu vendeu uma porção de crack a Bruna Grasiele Ferreira da Silva e ainda tinha consigo outra porção da mesma droga, pesando vinte e seis centigramas, para fins de difusão ilícita. A Turma deu parcial provimento à sua apelação para excluir a causa de aumento e reduzir a pena imposta, mas a Defesa quer que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público, para oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do CPP. Com o advento da Lei 13.964/2019, denominada de “Pacote Anticrime”, foi incluído o artigo 28-A no Código de Processo Penal, passando a prever a possibilidade de que o Ministério Público proponha acordo de não persecução penal, caso o investigado tenha confessado a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, consideradas as causas de diminuição da pena aplicáveis ao caso, desde que suficiente para prevenção e repressão do crime e atendidos os requisitos legais. Trata-se de norma híbrida ou mista, porque estabelece nova hipótese em que não haverá o início ou prosseguimento do processo penal, a depender do caso e do preenchimento dos pressupostos legais, de nítido caráter processual; ao mesmo tempo em que dá ensejo a nova causa extintiva da punibilidade, pelo cumprimento integral do acordo de não persecução penal, repercutindo também no direito material. Portanto, a princípio, diante da influência direta no direito penal, tal norma tem aplicabilidade imediata às ações penais em curso, pois a lei penal mais benéfica deve retroagir para beneficiar o réu. O pleito defensivo foi encaminhado ao Ministério Público, órgão titular da ação penal pública e, no contexto de um sistema acusatório, responsável pelo exame dos requisitos legais e a conveniência do oferecimento de proposta de não persecução penal, a exemplo do que ocorre com a suspensão condicional do processo. O Parquet manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id 16324957), afirmando que esse acordo objetiva obstar a persecução penal o que fica prejudicada com o advento da sentença condenatória, não sendo cabível reavivá-lo no segundo grau de jurisdição. Tem razão o representante do Ministério Público, de sorte que, estando devidamente fundamentada a recusa e sendo razoável a argumentação expendida acima, não pode o Juiz obrigar a formulação da proposta, de iniciativa exclusiva do órgão acusador na ação penal pública, sob pena de violação ao sistema acusatório. Assim, indefere-se o pedido. Publique-se e intime-se. Após, à Secretaria para dar prosseguimento ao feito. Brasília, 29 de maio de 2020. George Lopes Leite Relator